Tribunal: TJSP
Processo: 1013905-67.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. E ACIDENTE TÍPICO – COLUNA, OMBROS E HÉRNIA UMBILICAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – Provada pericialmente a inexistência de limitação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. E ACIDENTE TÍPICO – COLUNA, OMBROS E HÉRNIA UMBILICAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – Provada pericialmente a inexistência de limitação funcional, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo entre as afecções e o labor – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Apelação do I.N.S.S. e reexame necessário providos, prejudicado o recurso do autor.